Tribunal: STF
Processo: ARE 1197268
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA: NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.